Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800454-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDENIR FARIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800454-14.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCUS VINÍCIUS LEÃO DE SOUZA.

PACIENTE: VALDENIR FARIAS LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO I, III, IV E V, DO CPB C/C ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/1990, PRATICADOS POR 06 (SEIS) VEZES
. ALEGAÇÕES DE

INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO
.
NÃO CONHECIMENTO EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO JUNTADO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM SUA ANÁLISE.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA.
INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA E O FEITO AINDA NÃO FOI SENTENCIADO PORQUE O PACIENTE NÃO APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão, falta de fundamentação da decisão que decretou e da que mantém a medida extrema, que o juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não podem ser conhecidas
por ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante não juntou aos autos
documentos que permitissem a análise dos seus argumentos
;

2. Não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que a instrução processual já se encerrou e o paciente, não apresentou suas alegações finais, impedindo, dessa forma, que o juiz sentencie o feito;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 12 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de VALDENIR FARIAS LIMA, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso I, III, IV e V, do CPB c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, pelo cometimento de 06 (seis) homicídios, preso em flagrante delito no dia 19/04/2019, tendo sua custódia convertida em preventiva posteriormente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou e que mantém a prisão e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) juízo inquinado coator não se manifestou adequadamente quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; c) excesso de prazo na instrução processual; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7917090 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7968313 - páginas 1 a 7), o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 8134333 - páginas 1 a 16), posteriormente os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, na noite de 21/03/2019, na fazenda de propriedade do corréu FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, localizada no município de Baião, os ofendidos Venilson da Silva Santos, Raimundo Jesus Ferreira e Marlete da Silva Santos, foram mortos com tiros na cabeça e tiveram seus corpos carbonizados.

Em seguida, no assentamento denominado Renato Lima, distante 20 (vinte) quilômetros do local dos primeiros 03 (três) homicídios, as vítimas Milton Lopes, Claudionor Costa da Silva e Dilma Ferreira da Silva foram mortas com golpes de faca e tiveram vários objetos subtraídos.

Durante as investigações, constatou-se que o corréu FERNANDO FILHO foi o mandante de ambos os crimes, sendo que WALDENIR FARIAS LIMA (paciente) intermediou a contratação de GLAUCIMAR FRANCISCO ALVES e COSME FRANCISCO ALVES que executaram os ofendidos, enquanto o acusado JUCIEL DOS SANTOS PINHEIRO, escondeu os executores e os objetos pertencentes às vítimas.

Apurou-se, ainda, que o motivo do crime foi o fato do corréu FERNANDO FILHO impedir que os ofendidos o denunciassem pela falta de pagamento dos respectivos salários e pelas condições subumanas que submetia seus empregados, bem como impedir que posseiros tivesse acesso a uma estrada vicinal que atravessa sua propriedade.

Por fim, o crime ficou conhecido como a Chacina de Baião.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO,
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA, JUÍZO
A QUO
NÃO SE MANIFESTOU ADEQUADAMENTE QUANTO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

As alegações
não podem ser conhecidas
por ausência de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos seus argumentos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE

Tal alegação é descabida, tendo em vista que a instrução processual já se encerrou e o paciente, não apresentou suas alegações finais, impedindo, dessa forma, que o juiz sentencie o feito.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço parcialmente o
writ
e na parte conhecida voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2022